Tribunal: TCU
Processo: 013.641/2008-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2210/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, os itens 3, 9.2, 9.3, 9.5.1, 9.5.2 e 9.6 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , 3.1 e 9.1 do Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário , de modo que onde se lê "Iracema Santos Nascimento", passe-se a ler "Iracema Nascimento Santos". 1. Processo TC- Processo 013.641/2008-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.953/2007-2 (DENÚNCIA); Processo 019.060/2015-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.731/2014-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Antônio Correia Oliveira Filho (XXX.323.945-XX); Clédiston de Andrade (XXX.665.095-XX); Elis Simone Mamlak (XXX.393.985-XX); Iracema Nascimento Santos (XXX.603.275-XX); Manoel Messias Sukita Santos (XXX.531.585-XX); Pró-alimentos Comercial Ltda. (00.837.064/0001-41); Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda. (16.213.019/0001-56). 3.2. Recorrente: Manoel Messias Sukita Santos (XXX.531.585-XX). 1.3. Entidade: Município de Capela - SE 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Nadson Costa Cerqueira (5424/OAB-SE) e outros, representando Elis Simone Mamlak; Tarcísio André Targino Matos (4349/OAB-SE) e outros, representando Cosme Rocha Santos, Iracema Nascimento Santos e Antônio Correia Oliveira Filho; Lourival Freire Sobrinho (5646/OAB-SE) e outros, representando Manoel Messias Sukita Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.